Tribunal: TJDFT
Processo: 0709540-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. PROVA PERICIAL. DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. INÉRCIA DA PARTE. DESISTÊNCIA DA PROVA. CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. COMERCIALIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE OBRA ARTÍSTICA. LEI N. 9.610/98. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUTORIA. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar (i) se houve cerceamento de defesa, bem como (ii) a existência de violação de direito autoral, em razão da comercialização de obra artística cuja autoria é reivindicada pela requerente.
III. Razões de decidir.
3. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (art. 93, IX, CF).
3.1. O Juízo de origem concedeu as partes diversas oportunidades para manifestação acerca da produção da prova pericial, por vislumbrar a pertinência da prova pretendida para comprovar o alegado. Constata-se, outrossim, que não foram desrespeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Contudo, percebe-se a inércia das partes quanto à realização do depósito dos honorários periciais.
3.2. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da não prorrogação do prazo para depósito dos honorários periciais, tendo em vista que foi certificado o transcurso do prazo sem manifestação das partes. Somente após preclusa a decisão que houve o pedido de prorrogação de prazo, o qual não pode ser acolhido.
4. Nos termos do art. 373, inc. I e II, do CPC, o ônus da proa incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.
5. Conquanto se reconheça que o uso exclusivo da obra por seu criador independa de registro, faculdade conferida pelos artigos 18 e 19 da Lei n. 9.610/98, diante da alegação de plágio e contrafação, cabe à parte, no âmbito do ônus processual que lhe compete, comprovar a autoria da obra artística, o que não ocorreu no caso.
IV. Dispositivo e tese.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “Cabia à Autora o ônus de comprovar a criação da obra artística indicada na inicial. Contudo, os elementos probatórios não conduzem à conclusão de que a obra artística indicada na inicial é de sua autoria.”